Tribunal: TJBA
Processo: 8055701-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055701-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDLUCIA RIBEIRO SANTANA SANTOS

Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA, MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, mesmo após o decurso do prazo para impugnação pelo INSS, determinou a realização de perícia contábil para verificação dos cálculos apresentados pela exequente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação da Fazenda Pública aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença impede o magistrado de determinar, de ofício, a realização de perícia contábil para verificar a exatidão dos valores executados.

III. Razões de decidi
r
3. O art. 535 do CPC prevê prazo para que a Fazenda Pública apresente impugnação ao cumprimento de sentença, mas a ausência de manifestação não afasta o poder-dever do magistrado de verificar a correção dos cálculos apresentados.
4. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas e pode determinar, de ofício, a produção de prova técnica quando necessária à correta apreciação do mérito ou à adequada execução do título judicial.
5. Em execuções que envolvem recursos públicos, a conferência dos cálculos constitui medida de cautela destinada a evitar pagamentos indevidos e eventual enriquecimento sem causa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remessa dos autos à contadoria judicial, inclusive de ofício, para verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo, entendimento que igualmente autoriza a determinação de perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação da Fazenda Pública no cumprimento de sentença não impede o magistrado de determinar, de ofício, a realização de perícia contábil para verificar a conformidade dos cálculos com o título executivo. 2. O poder instrutório do juiz autoriza a produção de prova técnica sempre que necessária à correta execução da sentença, especialmente em demandas que envolvem recursos públicos.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.572.319/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8055701-18.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
EDLUCIA RIBEIRO SANTANA SANTOS
e como agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.